Tribunal: STF
Processo: AP 1097
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de THIAGO QUEIROZ, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Na Sessão Virtual de 14/6/2024 a 21/6/2024, foi recebido integralmente pelo PLENO desta SUPREMA CORTE, o aditamento à Denúncia oferecida contra THIAGO QUEIROZ, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M e 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput , e art. 69, caput , todos do Código Penal (AP 1.097-RD/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2025).



    Os autos encontram-se em fase de apresentação de alegações finais.



    Em 8/9/2025, a Defesa de THIAGO QUEIROZ solicitou a flexibilização da medida cautelar de proibição de se ausentar da Comarca de origem, pelo prazo de 7 (sete) dias, para deslocamento à cidade de Uberlândia/MG com “o objetivo de acompanhar sua genitora nos tratamentos médicos (quimioterapia e radioterapia)” e que “seja igualmente autorizada sua permanência junto à mãe em caso de internação hospitalar, pelo tempo necessário à sua recuperação, mediante comunicação imediata ao Juízo”, e por fim “em caso de falecimento, seja autorizado o deslocamento do Requerente a Monte Carmelo/MG para que possa organizar e acompanhar o velório, pelo tempo estritamente necessário (até 05 dias)” (eDoc. 215). Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 216).



    Em 8/9/2025, determinei a intimação da defesa para complementar as informações (eDoc.224).



    Em 15/9/2025, a defesa de THIAGO QUEIROZ apresentou informações acerca dos hospitais em que a genitora do requerente se encontra internada e realizando tratamento (eDocs.232-233):



     HOSPITAL MATER DAY SANTA CLARA, com endereço comercial localizado a Avenida João Pinheiro, nº 289, Centro, Uberlândia/MG – Cep: 38400-124;



     COT – CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA, com endereço comercial localizado a Avenida Anselmo Alves dos Santos, 900 - Santa Mônica, Uberlândia - MG, 38408-150;



    É o breve relato. DECIDO.



    O réu encontra-se em liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares, dentre elas: a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela PGR na denúncia” e “(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras”(eDoc. 19.129, PET 10.820).



    A defesa do requerente solicitou a flexibilização das medidas cautelares impostas, para que o réu possa acompanhar a genitora em tratamento de saúde, uma vez que ela está acometida por neoplasia maligna.



    Em 8/9/2025, deferi parcialmente a solicitação realizada para que o requerente se ausentasse da comarca pelo prazo de 7(sete) dias.



    Entretanto, o requerente comprovou a necessidade de continuidade do acompanhamento de sua genitora, no HOSPITAL MATER DAY SANTA CLARA e CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO (eDoc.233), considerando que o quadro de saúde da mãe do requerente é grave, estando atualmente com câncer, em fase de metástase (eDoc.218, fl.6).



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente THIAGO QUEIROZ, pelo período estritamente necessário ao acompanhamento da mãe, em tratamento no HOSPITAL MATER DAY SANTA CLARA, localizado a Avenida João Pinheiro, nº 289, Centro, Uberlândia/MG – Cep: 38400-124 e no CENTRO ONCOLOGICO DO TRIANGULO LTDA, localizado a Avenida Anselmo Alves dos Santos, 900 - Santa Mônica, Uberlândia - MG, 38408-150.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



 OFICIE-SE, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Patos de Minas/MG, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente